Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717693-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARTAXO PINHEIRO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja controvérsia reside em se saber se há responsabilidade da empresa intermediadora da venda de passagens aéreas pelos danos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência de cancelamento de voo pela companhia aérea. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701229-50.2020.8.07.9000 , cuja determinação da Exma. Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.(...)". Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 10:18:58. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora